Tribunal: TJSP
Processo: 1004982-44.2022.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegado vício de omissão na r. decisão colegiada. Inocorrência. Integração pretendida que, em realidade, encobre o desejo da embargante em ver reformado o teor do acórdão, algo impossível nesta esfera ou pela presente modalidade recursal, abalando-se a segurança jurídica das decisões. Embargos rejeitados.